Tribunal: TJPA
Processo: 0801412-34.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801412-34.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ADRIA SOUZA RAMOS DE AZEVEDO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO QUE APÓS DESISTÊNCIA DE MELHOR COLOCADO HERDA POSIÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Hipótese de concurso público, cujo prazo de validade está com prazo de validade suspenso, que previa 5 vagas e a impetrante foi aprovada da sexta posição. Ocorrendo a desistência de candidato melhor colocado dentro do prazo de validade do concurso, a impetrante herdou a vaga. Precedentes do STF (ARE 1004.069 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).

2. Não há necessidade de se aguardar o fim do prazo de validade do certame para ocorrer a nomeação da impetrante, porque a Administração “ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante”. (Pleno do TJPA. Mandado de Segurança n. 0803632-39-2020.814.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, no dia 30/06/2021)

2. Não foge à minha análise a clara possibilidade da recusa da nomeação de candidatos frente ao interesse público (nesse sentido Supremo Tribunal Federal TF RExt 227480, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, e STJ AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Entretanto, o ente público, apesar de devidamente intimado, não apresentou informações nos autos e, por consequência, não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar a desnecessidade de nomeação da impetrante.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801412-34.2021.8.14.0000
.

SECRETARIA JUDICIÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA.

IMPETRANTE: ADRIA SOUZA RAMOS DE AZEVEDO.

ADVOGADOS: NIRIELLY JULIO FERNANDES – OAB/PA 28.611.

JORGE LUIS LORETO JUNIOR – OAB/PA 26.693

IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO – OAB/PA 12.440.

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ADRIA SOUZA RAMOS DE AZEVEDO
.

Narrou a inicial do
mandamus
que a Secretária de Estado de Comunicação realizou concurso público no ano de 2018, regido pelo Edital nº. 01/SEAD-SECOM/PA, de 12 de junho de 2018, para provimento de alguns cargos, dentre eles o cargo de Jornalista, com previsão de 05 vagas.

Disse que foi aprovada na 6ª colocação, sendo o resultado final homologado no dia 23/11/2018, por meio do Edital nº. 19/SEAD-SECOM/PA, de 22 de novembro de 2018, em que consta apenas os candidatos aprovados dentro o número de vagas.

Homologado o resultado final do concurso, foi publicada a Portaria nº. 307/2019, em que prorrogou o prazo de vigência por mais um ano, em que teria a sua vigência encerrada em 22/11/2020. Em 14/01/2020, o 5º colocado foi nomeado por meio do Decreto do Governador, porém tomou conhecimento, através de informações prestadas pela SECOM, que o candidato chamado não compareceu para sua posse, situação que torna a expectativa de direito da autora em direito, assegurando a sua nomeação ao cargo para o qual foi aprovada.

Diante dos fatos narrados, requereu a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito restou configurada através da aprovação da impetrante em 6º lugar e não apresentação do 5º colocado.

Em relação ao perigo de dano irreparável, afirmou que ao ter o seu direito de nomeação ceifado, foi privada do recebimento da remuneração devida ao cargo e de demais direitos o que configura o perigo na demora. Sendo que o mandado de segurança é o meio eficaz para preservar direito líquido e certo, uma vez que se faz necessária a medida liminar para evitar transtornos irreparáveis.

Dessa forma é necessário que seja concedida a medida liminar, impondo aos impetrados para que publiquem a nomeação da impetrante e lhe dê posse ao cargo de Jornalista na Secretaria de Estado de Comunicação do Estado do Pará de forma imediata.

Em decisão de id. 4941978, indeferi o pleito liminar, por encontrar óbice do §3º, do art. 1º, da Lei nº. 8.437/1992.

As duas autoridades indicadas como coatoras foram devidamente notificadas para prestarem informações, conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça de id. 4956372 e 4956384.

A impetrante apresentou Agravo Interno em id. 5003071 e o Estado do Pará em id. 5105806.

Em id. 5105727 o Estado do Pará requereu seu ingresso no feito.

Em 06/05/2021 consta informação no sistema PJe que as autoridades tidas por coataras não apresentaram informações no prazo legal.

Encaminhado o feito à douta Procuradoria de Justiça, opinou pela denegação da ordem, porque em 26 de março de 2021, foi publicada a Lei n. 9.232, que em seu art.1º , dispôs sobre a suspensão da validade dos concursos públicos estaduais, até a data de 31 de dezembro 2021, modo que o Concurso C-205 está com o prazo de validade suspenso, voltando a correr a partir de 1/1/2022, por ora, está afastado o direito subjetivo da impetrante a nomeação imediata no cargo público, tendo em vista, que antes do termo final da validade do concurso, possui a Administração Pública a discricionariedade para estabelecer o momento adequado para nomear o candidato.

O feito chegou a ser pautado em plenário virtual, porém a impetrante apresentou petição de id. 633967, requerendo a juntada de resposta da SECOM referente ao pedido de informações SIC.PA n. 2920/2021 onde ao ser questionada se o Concurso Público C-205 encontra-se com o prazo de validade expirado ou com prazo suspenso, informou que a validade do certame encerrou em 22/11/2020, bem como que todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram nomeados.

Em despacho de id. 6265897, determinei a retirada do feito da pauta do Plenário Virtual para oportunizar ao Estado do Pará apresentar manifestação sobre os documentos juntados.

Em id. 6423205, o Estado do Pará se manifestou, ratificando os termos anteriormente apresentados.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço da remessa necessária.

Inicialmente, esclareço que os agravos internos interpostos pelas partes perderam seu objeto de forma superveniente, diante do julgamento do mérito do mandamus nesta oportunidade.

Quanto à alegada prescrição pelo Estado do Pará, argumentando que o prazo de 120 para impetração da segurança deveria iniciar da divulgação do resultado final do certame, ela não merece acolhimento.

É de conhecimento geral que o prazo para apresentação de mandado de segurança que trata da não nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas, ou que venha a herdar essa posição diante da desistência de outros melhores colocados, por óbvio, deve ser contado da expiração do prazo de validade do certame, o que ocorreu em 22/11/2020. Ora, o presente mandamus foi impetrado em 24/02/2021, dentro do prazo prescricional.

No mérito, a questão ora trazida para análise não é nova em nossa Corte, já sendo amplamente conhecido que é matéria pacífica e cuja solução está devidamente fixada pelo Excelso Pretório.

O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no Edital do Concurso e cujo prazo de validade tenha sido superado tem a sua mera expectativa de direito à nomeação transformada em direito público subjetivo, nos termos do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público
. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança.
Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento.
Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas,
devidamente motivadas de acordo com o interesse público.
Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.
Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos
. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos
. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314)

(grifei)

Ressalte-se que há repercussão geral sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 2. Direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público. 3. Oposição ao poder discricionário da Administração Pública. 4. Alegação de violação dos arts. 5º, inciso LXIX e 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal. 5.
Repercussão Geral reconhecida.

(RE 598099 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2009, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 REPUBLICAÇÃO: DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-05 PP-01004 )

(grifei)

No mesmo norte, o e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO NO CASO CONCRETO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o candidato aprovado no número de vagas fixadas no Edital possui o direito subjetivo à nomeação, não havendo mera expectativa de direito. Precedentes: AgRg no RMS 32.364/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16.12.2010; AgRg no RMS 32.083/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.9.2010; REsp 1.194.584/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.9.2010; e RMS 31.611/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.5.2010.
2. O entendimento majoritário firmado no Recurso Extraordinário 227.480/RJ, do STF converge com a tese do direito subjetivo à nomeação, além de considerar que ela pode comportar exceção motivada, cuja juridicidade poderá ser sindicada pelo Poder Judiciário. 3. No caso concreto, não procedem as alegações de que o direito subjetivo a nomeação esbarre em óbices, como a indução de dificuldades financeiras ao impetrado, nem tampouco que haveria possibilidade de preterição de candidatos ou, ainda, que o certame previu vagas para um cadastro de reserva implícito. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)

(grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
1. Aprovado o candidato dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público, não há falar somente em expectativa de direito de nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado, mas também em direito subjetivo. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1196564/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 04/02/2011) (grifei)

Importante esclarecer que após o julgamento do referido paradigma, ao aplicar a tese aos casos concretos, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito a vaga disputada. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados daquela Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 916.425 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08- 08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1004.069 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 661760 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013).

Pois bem
, no caso em análise temos um mandado de segurança impetrado pela Sra.
ADRIA SOUZA RAMOS DE AZEVEDO
que visa a sua nomeação e posse no concurso público promovido pela
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO (SECOM),
regido pelo EDITAL Nº 01/SEAD-SECOM/PA, DE 12 DE JUNHO DE 2018 para o provimento de cargo de
JORNALISTA
, com previsão de 05 (cinco) vagas.

Aduziu que findo o concurso, foi aprovado na 6ª colocação, porém o 5º lugar, último candidato classificado dentro do número de vagas previsto no Edital, não compareceu para assinar a sua posse e sua nomeação foi tornada sem efeito, conforme Decreto de 16 de abril de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado n. 34.556, de 19 de abril de 2021 (id. 4941971, p. 2).

São estes os fatos e se alinham perfeitamente à jurisprudência do STF no sentido de ser concedida a segurança.

Não foge à minha análise a clara possibilidade da recusa da nomeação de candidatos frente ao interesse público (nesse sentido Supremo Tribunal Federal TF RExt 227480, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, e STJ AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011).

Entretanto, o ente público, apesar de devidamente intimado, não apresentou informações nos autos e, por consequência, não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar a desnecessidade de nomeação da impetrante.

De fato, entendo como o Sr. Ministro Gilmar Mendes que destacou no voto do julgamento paradigma RE 598.09/MS que:

“(...) se o edital prevê determinado número de vagas, a Administração vincula-se a essas vagas, uma vez que, tal como já afirmado pelo Min. Marco Aurélio em outro caso, “o edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência formal e material, obriga candidatos e a Administração Pública” (RE n.º 480.129/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 23.10.2009). Nesse sentido, é possível afirmar que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) Em síntese, entendo que a Administração Pública está vinculada às normas do edital, ficando inclusive obrigada a preencher as vagas previstas para o certame dentro do prazo de validade do concurso. Essa obrigação só pode ser afastada diante de excepcional justificativa, o que, no caso não ocorreu”.

No mesmo sentido, a Sra. Ministra Laurita Vaz, a quando do julgamento do MS 10381/DF assim esclareceu:

“É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o candidato aprovado em concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação. No entanto, conforme noticia o Informativo/STF 520, de 15 a 19/09/08, a Primeira Turma, por maioria, nos autos do RE 227.480/RJ, Rel. p/ acórdão Min. CÁRMEM LÚCIA, julgado em 16/9/08, assentou que,
“se o Estado anuncia em edital de concurso público a existência de vagas, ele se obriga ao seu provimento, se houver candidato aprovado”
. Conclui-se que a tese adotada por este Tribunal vem encontrando guarida na Suprema Corte, ainda que incipientemente. Desse modo,
havendo candidatos aprovados dentro do número de vagas anunciadas no edital de concurso público, a Administração obriga-se a nomeá-los dentro do prazo de validade do certame”
.

Esclareço, finalmente, que a impetrante demonstrou ter sido a 6ª colocada no certame (id. 4571848, p. 1) e que herdou a vaga em razão da desistência do 5º colocado. Friso que o simples fato do prazo de validade do certame ter sido suspenso até 31/12/2021, em razão da publicação da Lei n. 9.232/2021, não há necessidade de aguardar até o fim do prazo validade, pois a necessidade já foi exposta pelo ente público ao nomear o 5º colocado. Neste sentido é o entendimento desta Corte no recentíssimo julgado do Plenário desta Corte, no Mandado de Segurança n. 0803632-39-2020.814.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, no dia 30/06/2021, vejamos a ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO C-173 (EDITAL Nº 01/2018 – SEAD. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS A DESISTÊNCIA DA SEGUNDA COLOCADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Em síntese, no presente caso, o impetrante aduz que teve sua nomeação preterida no Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018 - SEAD), realizado pela Secretaria de Educação do Estado – SEDUC, haja vista o preenchimento de vagas existentes por servidores temporários. Além disso, narra que foram ofertadas 08 vagas (todas para a ampla concorrência, eis que não se inscreveram para candidatos para a vaga de Pessoas com Deficiência - PcDs) para Professor de Português, com lotação na URE 13 - Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel, ao passo que com a desistência da 2ª colocada, passaria a ter direito líquido e certo à sua nomeação e posse imediata.

2. No presente caso, à medida que restou constatada a convocação para nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas para o cargo em questão e tendo a 2ª colocada desistido de tomar posse, conforme documentos acostados aos autos, o impetrante, 9º colocado, passa a ingressar dentro do número de vagas previstas no certame e assim ter direito subjetivo à nomeação imediata, restando verificado seu direito líquido e certo.

3. Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante.

4. No caso concreto, relevante destacar, ainda, a existência da Lei Complementar nº 173/2020, de âmbito nacional, que estabelece que os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr os prazos a partir do término do período de calamidade pública.

5. Além disso, destaco a vigência da Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

6. Contudo, em que pese a publicação das referidas leis, essas normais legais estabelecem, também, ressalvas no sentido de autorizar a reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, conforme art. 8ª, inciso IV da Lei Complementar Federal e art. 2º da Lei Estadual.

7. Por isso, se verifica que é permitido à administração pública realizar a convocação e nomeação de candidatos classificados em concurso público com o escopo de ocupar vaga referente a cargo público efetivo, o que se amolda ao caso do impetrante.

8. Segurança concedida.

Por fim, quanto à alegada prescrição pelo Estado do Pará, argumentando que o prazo de 120 para impetração da segurança deveria iniciar da divulgação do resultado final do certame, ela não merece acolhimento.

É de conhecimento geral que o prazo para apresentação de mandado de segurança que trata da não nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas, ou que venha a herdar essa posição diante da desistência de outros melhores colocados, por óbvio, deve ser contado da expiração do prazo de validade do certame, o que ocorreu em 22/11/2020. Ora, o presente mandamus foi impetrado em 24/02/2021, dentro do prazo prescricional.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, concedo a segurança para determinar a nomeação e posse da sra.
ADRIA SOUZA RAMOS DE AZEVEDO
para o cargo de
JORNALISTA.

Sem custas e honorários na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 15/10/2021